Tribunal: TJPA
Processo: 0806301-78.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806301-78.2024.8.14.0015

APELANTE: KEVEN WILLIAM MONTEIRO LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0806301-78.2024.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: KEVEN WILLIAM MONTEIRO LIMA

ADVOGADOS: DR. YAN CESAR MACIEL GALIZA OAB/PA 26888-A e GEORGE DE ALENCAR FURTADO OAB/PA 21428-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PROVA INDEPENDENTE IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Keven William Monteiro Lima contra sentença da 2ª Vara Criminal de Castanhal que o condenou pelo crime do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa, por roubo cometido mediante grave ameaça com arma de fogo contra a vítima Marlinda Oliveira Costa, com subtração de aparelho celular, posterior rastreamento do objeto e prisão em flagrante do apelante na posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se há nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se é possível a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do crime de roubo para receptação; (iii) determinar se subsiste a majorante do emprego de arma de fogo, embora o artefato não tenha sido apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento pessoal eventualmente viciado não invalida a condenação quando existem provas independentes e autônomas que corroboram a autoria, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.258 do STJ, que afirma a natureza irrepetível da prova de reconhecimento e admite a formação da convicção judicial a partir de outros elementos probatórios não contaminados.

4.

Os depoimentos firmes, coerentes e detalhados da vítima demonstram de forma segura a dinâmica do roubo, incluindo a abordagem, a ameaça com arma de fogo, a subtração do celular e o reconhecimento do apelante, além da indicação da placa da motocicleta utilizada, elementos confirmados por provas documentais e testemunhais constantes dos autos.

5.

O rastreamento imediato do aparelho celular, a pronta ação policial e a prisão em flagrante do apelante na posse do objeto subtraído constituem provas independentes e suficientes da autoria, afastando alegação de insuficiência probatória e inviabilizando a desclassificação para receptação.

6.

A exclusão da majorante do emprego de arma de fogo não é possível, pois a jurisprudência reconhece ser prescindível a apreensão e perícia do armamento quando o uso é demonstrado por outros meios de prova, especialmente pela palavra firme da vítima, que relatou ter sido ameaçada com arma pequena semelhante a uma pistola.

7.

As testemunhas de defesa, por ostentarem vínculo com o apelante e não apresentarem coerência com o restante do acervo probatório, não afastam a robustez das provas produzidas pela acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A inobservância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando existirem provas independentes e autônomas que confirmem a autoria, conforme o Tema Repetitivo 1.258 do STJ.

2.

A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por elementos externos, possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais e é apta a sustentar a condenação.

3.

A majorante do emprego de arma de fogo incide mesmo sem apreensão ou perícia do artefato, quando comprovado seu uso por outros meios de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º-A, I; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.258; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024; STJ, REsp 2.181.529/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15.10.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e

na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0806301-78.2024.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: KEVEN WILLIAM MONTEIRO LIMA

ADVOGADOS: DR. YAN CESAR MACIEL GALIZA OAB/PA 26888-A e GEORGE DE ALENCAR FURTADO OAB/PA 21428-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
KEVEN WILLIAM MONTEIRO LIMA
contra a sentença condenatória prolatada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pelo crime previsto no art. 157, § 2°-A, I, do CPB, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 27579582) que, no dia 03 de julho de 2024, por volta das 19h10min, no município de Belém/PA, o denunciado KEVEN WILLIAM MONTEIRO LIMA, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular iPhone 11 Pro da vítima MARLINDA OLIVEIRA COSTA, quando esta ingressava em sua residência. Após rastreamento do bem, a Polícia Militar localizou e prendeu o acusado em flagrante, na posse do objeto subtraído, tendo a vítima reconhecido o réu e o aparelho.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 157, §2º-A, I, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 23656293), contra qual a defesa recorreu (ID nº 23656294)

pugnando preliminarmente pela nulidade do reconhecimento do Recorrente, alegando que foi realizado em desacordo com as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteou a absolvição ante insuficiência de provas para condenação, e subsidiariamente, requer a exclusão da majorante do uso de arma de fogo, com a consequente reforma da dosimetria da pena, além da desclassificação para o crime de receptação culposa.

Constam as contrarrazões (ID nº 23656306) ao recurso, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância revisora, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID nº 24085967).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Preliminar:

1.1.

Da nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Absolvição por insuficiência probatória.

A
priori
, a Defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória sob o argumento de que estaria fundada em
indícios nulos de autoria, derivados de reconhecimento pessoal supostamente viciado,
por não observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Adianto que não merece prosperar.

Recentemente foi julgado
o tema repetitivo 1258
, do Superior Tribunal de Justiça e publicado em 30/06/2025, estabelecendo que:

“(...)

3 - O
reconhecimento
de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento
.”

Assim, como se pode ver a seguir, existem outras provas capazes de atestar a materialidade e autoria do crime, razão pela qual não há como acolhê-la.

Friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restam sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Inquérito Policial nº 00280/2024.100863-3 (ID nº 23656196), Termo de Declaração (ID nº 23656196,
fls
. 7), Auto de Reconhecimento da Pessoa (ID nº 23656196,
fls
. 8), Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID nº 23656196,
fls
. 22), Auto de Entrega (ID nº 23656196,
fls
. 23-24), por fim, pelo Relatório da Autoridade Policial (ID nº 23656211,
fls
. 15-16).

Em sede policial, o Recorrente negou a prática delitiva.

Nesse sentido, aponto que na sentença apelada o Juízo fundamentou-se de forma sólida nos depoimentos prestados pelas vítimas MARLINDA OLIVEIRA COSTA, qual seja:

“(...)
MARLINDA OLIVEIRA COSTA
, do rol do Ministério Público, VÍTIMA,
relata que estava chegando em casa por volta das 19h10 quando foi abordada pelo acusado. Ele a cumprimentou com um "boa noite" e, em seguida, sacou uma arma, exigindo seu celular
. Ao entregar o aparelho, ela ouviu o criminoso dizer que, se olhasse para ele, a mataria. Mesmo assim, assim que ele saiu, ela gritou e gravou a placa da moto. Cerca de uma hora e meia a duas horas depois, a polícia localizou o acusado, que foi preso pela polícia militar.
Logo após o roubo, ela ligou para sua filha usando o celular de uma vizinha, pedindo que ela rastreasse seu aparelho.
Embora não consiga lembrar exatamente da roupa que ele usava, ela descreve como sendo escura. Também se recorda de que o criminoso estava em uma moto alta e teve dificuldade para descer, o que indicava que não era muito alto. Ela o descreve como moreno.
Na delegacia, a polícia colocou o acusado ao lado de outros dois indivíduos, e ela conseguiu reconhecê-lo, apesar de ele ter dito para não olhar para ele. Ela o observou atentamente e, também confirmou que ele estava armado, embora não soubesse identificar o tipo de arma, apenas que era pequena, semelhante a uma pistola. Seu celular foi recuperado
. Marlinda não se recorda do número que o acusado segurava durante o reconhecimento, mas enfatiza que ele era moreno, de cabelo preto, e que sua rua estava bem iluminada.
Ela não sentiu que houve influência policial durante o reconhecimento, pois tinha plena convicção do que havia visto.
Quando chegou à delegacia, o acusado ainda não estava presente, ele chegou posteriormente, e foi então que chamaram Marlinda para o reconhecimento. Ela não teve contato com os policiais que realizaram a prisão. (...)” (grifo nosso)

Destaca-se, ainda, o reconhecimento firme realizado pela vítima que sem hesitar identificou o Apelante como autor do delito, além de ter decorado o número da placa da moto utilizada na consumação delitiva. Tais elementos são corroborados pelos relatos das testemunhas, incluindo depoimentos de policiais que participaram do flagrante e do trâmite da investigação.

Ressalta-se que as mídias visuais (ID’s nº 23656216 e 23656217) apontadas pela Defesa, as quais supostamente comprovam o álibi do recorrente, encontram-se com os horários diferentes do momento da ação criminosa, tendo a Defesa alegado que as filmagens estariam 1 (uma) hora “adiantada”, no entanto, não logrou êxito em comprovar a informação, de modo que tal prova deve ser desconsiderada.

Do mesmo modo, os depoimentos das testemunhas de defesa devem ser analisados com cautela, uma vez que se tratam de pessoas conhecidas do Apelante, provavelmente tendo afinidade, logo, são imparciais. Nesse sentido, a afirmação da testemunha MANOELA, companheira do Recorrente, de que se encontrava com ele durante o período que supostamente ocorreu o delito, estando ambos na barbearia, não encontra respaldo nas demais provas juntadas aos autos, de modo que devem ser observados com o cuidado necessário.

Assim, conforme pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso em questão, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada por meio dos depoimentos prestados, que apontam indubitavelmente a autoria delitiva do apelante no crime a ele imputado.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado
, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifo nosso)

Portanto, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas por meio das provas colacionadas aos autos, motivo pelo qual
resta insubsistente o pleito de nulidade processual e/ou insuficiência probatória, com a consequente absolvição do apelante, de modo que a decisão recorrida não merece nenhum reparo
.

2.

Mérito:

2.1.

Da desclassificação do delito de roubo para receptação:

Pretende o Recorrente a desclassificação do delito de roubo para o crime de receptação.

Conforme supramencionado, a vítima em seu depoimento foi firme e detalhou de forma criteriosa como o Apelante teria praticado a ação criminosa, tendo inclusive o reconhecido tanto perante a Autoridade Policial, além do que conseguiu rastrear o aparelho celular, acionando a guarnição da polícia que, posteriormente, localizou e recuperou o objeto subtraído da vítima que estava em posse do Recorrente.

Assim, somado às demais provas produzidas nos autos, não há que se falar em desclassificação para o delito de receptação.

Logo, não há como acolher o pleito defensivo.

2.2.

Da exclusão da majorante do uso de arma de fogo:

Pugna ainda a defesa do Apelante o afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que o suposto armamento sequer foi apreendido e periciado de forma a atestar a potencialidade lesiva desta, e que somente a palavra da vítima não possui validade.

Analisando o feito, verifico que de fato o armamento mencionado na denúncia não foi apreendido.

Ademais, é cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Desta forma, compulsando os autos, verifica-se que a vítima declarou perante a Autoridade Policial, que o Recorrente lhe abordou exigindo seu aparelho celular portando uma arma de fogo, apesar de não saber precisar o tipo de arma, descreveu como “
pequena, semelhante a uma pistola
”.

Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima detém um valor probatório especial, sendo dispensável a apreensão do artefato bélico utilizado, assim como laudo técnico atestando sua potencialidade lesiva, conforme recente jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP.
RESTABELECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
SIMULACRO. ÔNUS DEFENSIVO.

1. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito.
Ademais, a pretensão de decote da majorante sob a alegação de que se trata de simulacro dependeria da apreensão e perícia no artefato, prova que caberia à defesa produzir.

1.1.
No caso, há prova oral - depoimento da vítima -, como reconhecido na sentença de primeiro grau e no voto vencido do acórdão recorrido, no sentido do emprego de arma de fogo no roubo descrito na denúncia. Logo, deve ser restabelecida a incidência da majorante
.

2. Recurso especial provido nos termos do dispositivo.

(REsp n. 2.181.529/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por emprego de arma de fogo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

Belém, 15/05/2026